Tribunal: TJES
Processo: 0010073-92.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010073-92.2022.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ORESTES ANTONIO DE PAULA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos por Orestes Antônio de Paula, julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer a impenhorabilidade do único bem de família do embargante, determinando a desconstituição da penhora e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 243.711,79).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencida, ou se é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do mesmo diploma legal, em conformidade com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. O acórdão paradigma do Superior Tribunal de Justiça vedou a interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

5. A existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte para processos em fase de julgamento meritório ordinário.

6. O valor atualizado da causa (R$ 243.711,79) configura valor certo e mensurável, o qual não se enquadra nas hipóteses excepcionais de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

7. Impõe-se a manutenção da condenação honorária fixada na sentença em 10% sobre o valor atribuído à causa, em estrita observância ao inciso I do § 3º do art. 85 e ao inciso III do art. 927, ambos do Código de Processo Civil.

8. A ocorrência de sucumbência recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 11%, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. É obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. A existência de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255) sem determinação de suspensão nacional não afasta a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do § 3º, § 8º, § 11 do art. 85 e inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1.076; STF, Tema nº 1.255 (RE 1.412.069).

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a ele negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora Designada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010073-92.2022.8.08.0347

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ORESTES ANTÔNIO DE PAULA

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator no que se refere à verba honorária arbitrada nesta instância recursal.

A controvérsia reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa em causas de valor elevado nas quais a Fazenda Pública sagrou-se vencida, tendo o E. Desembargador Relator reformado parcialmente a sentença em exame, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao menos por ora, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 1.076, cuja tese firmada é de observância obrigatória por este Tribunal (art. 927, III, CPC):

Tese 1.076/STJ: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesse caso a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

O acórdão paradigma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim, foi cristalino ao vedar a interpretação extensiva do §8º do art. 85 do CPC, de modo que a apreciação equitativa é regra excepcionalíssima, destinada apenas a evitar honorários ínfimos, e não a reduzir honorários considerados elevados.

Não desconheço a existência de repercussão geral no Excelso Supremo Tribunal Federal qye, por meio do Tema n. 1.255, irá definir a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados em condenações contra a Fazenda Pública.

Contudo, a repercussão geral não autoriza, por si só, o afastamento da tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não houve decisão expressa de suspensão nacional pela Suprema Corte — ao menos para processos em fase de julgamento meritório ordinário — permanecendo hígida, portanto, a autoridade do Tema 1.076.

Na espécie, o valor da causa é de R$ 243.711,79 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos), relativo ao imóvel objeto de constrição, tratando-se de valor certo e mensurável, que não se enquadra nas hipóteses de valor "inestimável", "irrisório" ou "muito baixo".

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja mantida a condenação aos honorários em observância ao valor atribuído à causa, em estrita observância ao Tema 1.076 do STJ e ao art. 85, §3º, I, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Respeitosamente, peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela nobre Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Comungo do entendimento de que se impõe, ao menos neste momento, a estrita observância ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que possui eficácia vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como pontuado no voto divergente, a Corte Superior vedou a interpretação extensiva do art. 85, § 8º, do CPC para fins de redução de honorários quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Ademais, embora a matéria esteja pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.255), inexiste ordem de suspensão nacional que justifique o afastamento do precedente firmado pelo STJ para o presente julgamento.

Ante o exposto, com a redobrada vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o voto divergente, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, mantendo a fixação dos honorários com base no valor da causa e acompanhando, inclusive, a majoração da verba honorária recursal para 11% (onze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos por
ORESTES ANTÔNIO DE PAULA
, julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel ali descrito, por se tratar de único bem de família do embargante, determinando a desconstituição da penhora do referido bem.

O Juízo
a quo
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do disposto no art. 85, §3º, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) o montante dos honorários advocatícios é desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargante; (ii) os honorários devem ser fixados com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, em razão do valor elevado da causa; (iii) a manutenção da verba honorária no patamar de 10% viola os princípios da razoabilidade e da economicidade, representando enriquecimento sem causa e dano ao erário público; e (iv) o Tema 1.076 do STJ está sobrestado em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo STF no RE 1.412.069 (Tema 1.255), de modo a permitir a fixação equitativa da verba.

Em contrarrazões, o apelado aduz, em resumo, que: (i) a sentença observou os critérios legais do art. 85, §3º, do CPC, fixando a verba honorária no percentual mínimo legal de 10%, o que seria moderado e proporcional; (ii) a hipótese dos autos não atrai a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por não se tratar de causa de valor irrisório, inestimável ou sem proveito econômico mensurável; (iii) a tese do enriquecimento sem causa é inócua, uma vez que os honorários decorrem da causalidade e sucumbência, e foram calculados de forma objetiva; e (iv) não há fundamento jurídico para o tratamento privilegiado à Fazenda Pública, estando esta submetida às mesmas regras processuais das demais partes.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por Orestes Antônio de Paula, os quais foram julgados procedentes, com o reconhecimento da impenhorabilidade do único bem de família do embargante, determinando-se a desconstituição da penhora e condenando-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estimado em R$ 243.711,79 (duzentos e quarenta e três mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos), conforme atribuído em maio de 2022.

A controvérsia, pois, concentra-se sobre a adequação do sistema tarifado do art. 85, §3º, do CPC, à hipótese concreta, ou se, por outro lado, é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos moldes do §8º do mesmo artigo.

Com efeito, não se desconhece que o §3º do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece parâmetros percentuais mínimos e máximos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que houver condenação ou proveito econômico mensurável, admitindo-se na hipótese de não haver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa (§4º, inciso III, do mesmo dispositivo), o que, em princípio, traduz regra objetiva destinada a conferir previsibilidade ao montante da verba devida.

Todavia, a interpretação literal desses dispositivos pode conduzir a resultados desproporcionais e injustos, sobretudo em hipóteses como a presente, em que a matéria discutida é estritamente de direito, de baixa complexidade jurídica, sem dilação probatória relevante e em que a condenação, atrelada ao valor da causa, culmina em quantia que ultrapassa o patamar do razoável, importando em ônus financeiro excessivo ao erário, o que se mostra incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos autos da ACO 2988 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE 11/03/2022, em que se assentou que a fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta, deve ser revista para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

Na mesma toada, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar os Embargos de Declaração na ACO 637, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJE 24/06/2021, reafirmou a possibilidade de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015 em demandas que envolvam a Fazenda Pública, especialmente quando a condenação, embora fundada em parâmetro objetivo, revele-se desproporcional e gravosa à Administração Pública, comprometendo inclusive a efetividade de políticas públicas, veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Relevante também considerar a tramitação da ADC nº 71, ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, e o parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, no qual se reconhece que a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC não ofende o princípio da legalidade, sendo plenamente legítima diante da vedação ao enriquecimento sem causa e à imposição de encargos excessivos aos entes públicos, in verbis (petição 100696/2020)
1
:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Por outro lado, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema 1076, não se ignora que o Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 (RE 1.412.069), em trâmite naquela Corte, justamente para decidir se, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes (RE 1412069 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 23-05-2024 PUBLIC 24-05-2024; RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025).

Ademais, precedentes das Primeira e Segunda Turmas do STJ têm relativizado a rigidez do sistema tarifado, admitindo aplicação equitativa da verba honorária nos casos de exceção de pré-executividade com reconhecimento de ilegitimidade passiva, mesmo quando há proveito econômico estimável (AgInt no REsp 2.065.648/TO; AgInt no REsp 2.052.588/SC; AgInt no REsp 2.065.650/TO), sempre sob a ótica de evitar a exorbitância do ônus da sucumbência.

No caso concreto, verifico que foi reconhecida a legitimidade do sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal, porém, acolhida a tese de impenhorabilidade do bem imóvel de sua propriedade, por consistir em bem de família.

A presente demanda foi proposta em 2022 e sentenciada em 2024, sem necessidade de prova técnica ou oral. O valor da causa, fixado em R$ 243.711,79, é elevado o suficiente para que a aplicação do percentual mínimo (10%) resulte em honorários de R$ 24.371,17 (sem contar a atualização), o que, à luz da simplicidade da demanda, representa quantia desproporcional à atividade exercida pelo patrono da parte embargante.

A condenação nesse patamar compromete o princípio da razoabilidade e impõe à Fazenda Pública, financiada por recursos públicos, ônus incompatível com os princípios da economicidade, eficiência administrativa e moralidade, expressamente contemplados no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Assim, em prestígio à interpretação sistemática, finalística e constitucionalmente adequada do ordenamento jurídico, reputo que a hipótese se amolda à exceção prevista no art. 85, § 8º, do CPC, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mormente considerando que a procedência da pretensão não afetou o crédito tributário, tampouco pôs fim à execução fiscal, que permanece em trâmite.

Sopesando os critérios do art. 85, §2º, do CPC – o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para seu serviço – arbitro os honorários em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), montante que preserva a justa remuneração à advocacia sem comprometer os cofres públicos com encargo irrazoável.

Posto isso, conheço e dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar parcialmente a sentença atacada, reduzindo os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5902367
>

Manifesto-me por acompanhar a divergência, com a máxima vênia ao entendimento da relatoria.

É como voto.